Tribunal: STF
Processo: ARE 1415770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO –  SAT. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. ACÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.048/1999. FAP. LEGALIDADE. 1. O artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/91 instituiu o tributo e fixou as alíquotas máxima e mínima, enquanto o art. 10 da Lei 10.666/03 estabeleceu a redução em 50% ou o aumento em 100%, na forma do que dispuser o regulamento. Reconhecida a constitucionalidade da delegação da tarefa de determinar o que seja atividade preponderante e risco leve, médio e grave, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, certamente o é a que delega a função de definir o que seja desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica a partir dos índices de frequência, gravidade e custo. 2. O art. 10 da Lei n.º 10.666/2003 consagrou hipótese de delegação técnica, delineando os critérios a serem observados, remetendo ao regulamento - Decreto nº 3.048/1999 - a aferição do desempenho da empresa em face da respectiva atividade econômica, levando em consideração os resultados obtidos a partir da valoração dos índices de frequência, gravidade e custo (FAP)” (fl. 1, e-doc. 69).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. II do art. 146, os incs. I e II e a al. a do inc. III do art. 150 e o inc. I do art. 154 da Constituição da República. 



    Assevera que deveria ser aplicado o “art. 22, II, da Lei 8.212/1991, na sua extensão original, reconhecendo-se a transgressão da legalidade estrita tributária verificada no art. 10 da Lei 10.666/03, quando não esgota a fixação de alíquota, e base de cálculo, e remete à parametrização por atos emanados do Executivo, bem como no art. 202-A do Decreto 3.048/99, redação do Decreto 6.957/09, e as Resoluções 1.308 e 1.309/09 do CNPS, quando invadem o campo da reserva absoluta de lei ordinária” (fl. 13, e-doc. 81).



    3. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 97) e, em 15.5.2015, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação do Tema 554 da repercussão geral (e-doc. 170). 



    4. Em 30.8.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região analisou a aplicação da sistemática de repercussão geral ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 554 - ‘O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)’.



      Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    No que resta, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF (...)



    Ademais, a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao tema abordado e não admito o recurso em relação à matéria remanescente” (e-doc. 183).



    5. Interposto agravo interno contra a aplicação da repercussão geral (e-doc. 191), a Presidência do Tribunal de origem exerceu o juízo de retratação para inadmitir recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional com base no Tema STF 554. 



    Em suas razões, sustenta a agravante que o Tema STF 554, aplicado para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, não diz respeito à discussão presente no caso. 



    Compulsando os autos, verifico que assiste razão à agravante, uma vez que a decisão não atentou à particularidade dos autos. Assim, em face do agravo interno, passo à devida retratação e novo exame da admissibilidade recursal. (...)



    A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF (...)



    Ademais, a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ (...)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário” (e-doc. 197).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega ser “empresa atuante no segmento de fumo, que ajuizou ação ordinária visando a suspensão da exigibilidade dos valores devidos a título de contribuição ao SAT/RAT, em virtude da inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 10 da Lei nº 10.666/03 e art. 202-A do Decreto nº 3.048/99, que tratam da majoração da alíquota promovida pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP” (fl. 2, e-doc. 207).



    Assinala que “o FAP não está sendo tratado ou atacado no presente processo, nem quanto ao critério, nem quanto à forma como veio ser instituído o sistema, se por lei ordinária ou complementar, se por mero decreto, simplesmente não é abordado nos autos em pauta, logo este precedente do STF [Tema 554 da repercussão geral] não soluciona a controvérsia dos autos, de modo que merece ser reconsiderada a decisão de admissibilidade” (fl. 11, e-doc. 207).



    Ressalta que “a irresignação apresentada pela Agravante refere-se a uma série de violação de preceitos constitucionais pelo acórdão, cuja análise, sob nenhum ângulo, demanda debruçar-se sobre o conjunto fático e probatório. Afinal, tratam-se de questões de direito, cuja análise limita-se à Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 207).



    Salienta que “o Recurso Extraordinário apresentado pela Agravante foi integralmente fundamentado em violações a princípios e dispositivos constitucionais postos de forma concreta ao longo do trâmite do feito, o que permite o processamento da irresignação à instância superior” (fl. 12, e-doc. 207).



    Insiste haver “violação objetiva de artigos constitucionais, notadamente, mas não exclusivamente, dos artigos 37, § 1º, 145, § 1º, e 150, incisos I, II, III alínea a, e IV, todos da Constituição Federal” (fls. 13-14, e-doc. 207).



    Pede “o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, em razão da decisão de negativa de seguimento proferida no evento 59, de modo a determinar a remessa do Recurso Extraordinário já apresentado, com todos os seus fundamentos lá declinados, ao Supremo Tribunal Federal, para que lá seja admitido e, ao final, provido quanto ao mérito delineado, nos termos da fundamentação supra. Alternativamente, ainda que se entenda pela inaplicabilidade do Tema 554 do STF, requer-se a manutenção do sobrestamento do feito até conclusão do julgamento do referido tema, visto que ainda há pendência de análise dos Embargos de Declaração opostos” (fl. 13, e-doc. 207).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 677.725, Tema 554, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal não acolheu o recurso de entidade sindical representante de empresas contribuintes e assentou a legalidade da cobrança da contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/99, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSTITUIÇÃO, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA ‘A’; 154, INCISO I, E 195, § 4º. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente, mormente em relação às alegadas ofensas aos artigos 150, III, ‘a’; 154, I; e 195, § 4º, da Constituição Federal. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Ficou expressamente consignado que se aplica ao caso o precedente firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento RE 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 4/4/2003, segundo o qual ‘Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT’, bem como que ‘O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, ‘a’, CRFB/88) não restou violado, posto que o Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09, editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro processamento do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do fato gerador, utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a aplicação da fórmula matemática instituída pela nova sistemática’. 3. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 14.12.2022).



    Não há necessidade de sobrestamento do presente recurso, pois, além de os embargos de declaração opostos contra o paradigma de repercussão geral já terem sido julgados, este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de se aguardar a publicação e o trânsito em julgado do recurso paradigma de repercussão, para aplicar a tese nele firmada aos demais processos que tratam da mesma controvérsia. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.003-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes” (Rcl n. 48.648-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.3.2022).



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) as empresas que investem na melhoria das condições de trabalho, com redução dos acidentes de trabalho, logo, contribuiriam menos.



      Destarte, 'o FAP objetiva a incentivar a melhoria das condições de trabalho e de saúde do trabalhador estimulando as empresas a implementarem políticas mais efetivas de saúde e segurança no trabalho para reduzir a acidentalidade' ( Resolução MPS/CNPS nº 1.308/09). 



    Assim, estando as alíquotas devidamente fixadas por lei, não existe restrição para que o regulamento fixe os critérios para apuração do FAP de cada empresa. 



    Considerando que a Contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho - SAT/RAT com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP está expressamente prevista em lei, e o decreto regulamentador não desbordou dos limites legais, inexiste ofensa ao princípio da legalidade. (...)



    Portanto, não há qualquer vício na legislação que instituiu a Contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho - SAT/RAT, não havendo fundamento para a declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 10.666/03 ou ofensa ao princípio da legalidade pela edição do Decreto nº 3.048/99” (fls. 6-8, e-doc. 68).



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 10.666/2003 e Decreto n. 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.291.872-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    10. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE REGIME DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.363.688-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.271.145-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Em relação à ofensa aos artigos 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE n. 1.391.073-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora